Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-02.2023.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-02.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), TIAGO ANDRADE BARBOZA - CPF: 052.092.611-07 (RECORRIDO), GABRIEL PAIS DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.311-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003) – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIVERGÊNCIA QUANTO AO MARCO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CPP – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COMO MARCO SUSPENSIVO – LAPSO TEMPORAL EFETIVAMENTE TRANSCORRIDO INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DA CHAMADA "PRESCRIÇÃO VIRTUAL" – SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no cômputo do prazo prescricional, com a consideração equivocada de decisão administrativa proferida em 2023 como marco suspensivo, quando a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, foi efetivamente determinada em março de 2018, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição.

Considerando os períodos em que o prazo prescricional esteve efetivamente em curso - entre o recebimento da denúncia e a decretação da suspensão, e entre a retomada do processo e a sentença - o lapso temporal total é de aproximadamente 2 anos e 5 meses, muito aquém do prazo prescricional de 8 anos aplicável ao caso.

A chamada
"prescrição virtual"
ou
"prescrição projetada",
baseada em estimativa da pena que eventualmente seria aplicada, é expressamente vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 438 do STJ e Tema 239 de Repercussão Geral do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que declarou extinta a punibilidade de TIAGO ANDRADE BARBOZA, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que houve erro material no cômputo do prazo prescricional, pois o Juízo a quo teria desconsiderado o efetivo marco de suspensão da prescrição, o que comprometeu a análise temporal da persecução penal, inexistindo lapso hábil à extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença extintiva com base na chamada
"prescrição virtual".

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença que reconheceu indevidamente a prescrição da pretensão punitiva, determinando-se o regular prosseguimento do feito, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003) – Sentença que declarou extinta a punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva em abstrato – Equívoco no cômputo do prazo – Suspensão válida determinada em 26/08/2018, nos termos do art. 366 do CPP – Retomada do curso processual somente em 02/09/2024 – Prazo prescricional de oito anos não alcançado – Decisão administrativa proferida em 2023 não interfere no marco legal de suspensão – Inviabilidade da chamada “prescrição virtual” – Vedação firmada pelo STJ (Súmula 438) e STF (Tema 239 da RG) – Ilegalidade da extinção da punibilidade – Regular prosseguimento da persecução penal – Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta à apreciação desta Colenda Câmara Criminal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional no caso concreto.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso ministerial merece provimento, pelas razões que passo a expor.

De início, cumpre destacar que o crime imputado ao recorrido - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) - prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Assim, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos.

Compulsando os autos, observo que, de fato, há divergência quanto à data da suspensão do processo e do prazo prescricional. Enquanto o magistrado sentenciante considerou como marco suspensivo a data de 13 de dezembro de 2023, o Ministério Público aponta que a suspensão ocorreu em 25 de março de 2018.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, foi efetivamente determinada em 26 de março de 2018, conforme decisão constante no ID 301132122, pág. 145.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o Juízo a quo incorreu em erro material ao computar o prazo prescricional, o que comprometeu a análise temporal da persecução penal e conduziu à indevida extinção da punibilidade estatal.

Com efeito, a partir da análise dos autos, constata-se o seguinte quadro cronológico:

I) Data do fato: 16/10/2015 (Id. 301132122, pág. 03);
II) Recebimento da Denúncia: 08/07/2016 (Id. 301132122, págs.120/121);
III) Suspensão do prazo prescricional: 26/03/2018 (Id. 301132122, pág.145);
IV) Retomada do prazo prescricional: 02/09/2024 (Id. 301132137); e
V) Sentença reconhecendo a prescrição: 12/05/2025 (Id. 301135869).

Com base nessas balizas objetivas, a contagem prescricional deve se limitar aos períodos em que o prazo esteve efetivamente em curso. Assim, entre o recebimento da denúncia (08/07/2016) e a decretação da suspensão (26/03/2018) transcorreram 01 ano, 8 meses e 18 dias; enquanto entre a retomada do processo (02/09/2024) e a sentença (12/05/2025) decorreram mais 8 meses e 10 dias. Somados, os períodos totalizam 2 anos, 4 meses e 28 dias de fluência efetiva do prazo prescricional.

Nesse cenário, considerando que o delito imputado ao recorrido prevê pena privativa de liberdade de 02 a 04 anos (art. 14 da Lei 10.826/2003), incide o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Logo, evidencia-se que não houve escoamento do prazo legal necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sendo manifestamente indevida a decretação da extinção da punibilidade.

Todavia, ao proferir sentença em 12 de maio de 2025, o Juízo a quo, contrariando os próprios registros do feito, atribuiu a suspensão do curso do prazo prescricional apenas ao ano de 2023, somando, de forma equivocada, um intervalo superior a oito anos entre a data do fato e a retomada da marcha processual.

É possível que esse equívoco tenha decorrido de uma decisão proferida em 12 de dezembro de 2023 (Id. 301132134), por meio da qual o Juízo de piso determinou, novamente, a suspensão do feito. Entretanto, conforme expressamente justificado na própria decisão, essa providência teve finalidade meramente administrativa, visando a organização do fluxo procedimental interno, notadamente pela necessidade de lançamento da decisão judicial com código de movimento distinto daquele originalmente registrado. Trata-se, portanto, de um ato formal de regularização cartorária, que em nada interfere na contagem do prazo prescricional.

A suspensão juridicamente válida e eficaz da pretensão punitiva operou-se regularmente desde 26 de março de 2018, data em que restou configurada a hipótese prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da citação por edital frustrada (Id. 301132122, pág. 145).

Desse modo, o marco de 2023 não inaugura nova suspensão, tampouco substitui ou revoga a decisão anterior de 2018, a qual produziu, desde então, todos os efeitos legais de suspensão do curso prescricional. Qualquer interpretação em sentido diverso, além de desamparada pelos autos, conduziria à anulação indevida de uma persecução penal legítima, já substancialmente avançada e apta à cognição de mérito.

A falha na sentença é, pois, manifesta e insanável: houve erro na fixação do marco suspensivo e, por consequência, no cômputo do prazo prescricional, viciando de nulidade absoluta a decisão de extinção da punibilidade.

Quanto à tese sustentada pela defesa nas contrarrazões – de que seria possível, com base em juízo prospectivo, antecipar o reconhecimento da prescrição com base na pena hipotética a ser aplicada – não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A chamada
"prescrição virtual"
ou
"prescrição projetada"
é expressamente vedada pelos Tribunais Superiores. A jurisprudência consolidada, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a prescrição penal só pode ser reconhecida com base em marcos objetivos e em pena efetivamente aplicada, nunca por projeções abstratas.

Neste sentido, a Súmula 438 do STJ dispõe de forma categórica:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 239 de Repercussão Geral (Leading Case: RE 602.527/RS), fixou a seguinte tese vinculante:
"É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, ou seja, aquela baseada em estimativa da pena que eventualmente seria aplicada, independentemente da existência, regularidade ou desfecho do processo penal."

A tentativa da defesa de validar o reconhecimento antecipado da prescrição com base em argumentos de economia processual, celeridade, ausência de interesse de agir ou racionalização de recursos públicos não se sustenta diante do princípio da legalidade penal e, inclusive, do princípio da presunção de inocência. A extinção da punibilidade é ato jurídico dependente de fatos e prazos objetivos e legalmente previstos.

Por outro lado, se admitido o raciocínio sustentado pela defesa, estar-se-ia abrindo perigoso precedente de decisões lastreadas em prognósticos subjetivos, em violação direta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita e do devido processo legal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso ministerial para cassar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que reconheceu indevidamente a prescrição da pretensão punitiva, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025